Tribunal: TJES
Processo: 5000266-69.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-69.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IVANA ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega fraude na contratação de empréstimo consignado, uma vez que desconhece os descontos sobre o seu benefício previdenciário.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignado, nas razões recursais (ID 3038808), o Recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No mérito, alega que

o magistrado não se atentou que o banco constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar, as quais demonstram a regularidade do contrato e ainda, fundamentou o seu convencimento em uma análise superficial das assinaturas.

Além disso, defende que não é necessário exigir a assinatura de testemunhas em um contrato firmado por pessoa alfabetizada. Sustenta que, se fosse do interesse da parte Recorrida realmente devolver a quantia creditada em sua conta, poderia, como última alternativa, consignar o depósito judicialmente nos autos, após a distribuição da exordial e identificação do juízo de forma livre e por espontânea vontade, o que, todavia, não aconteceu, demonstrando o seu real interesse de manter-se com os valores para livre uso e proveito econômico. Por fim, sustenta pela inexistência dos danos morais e o equívoco do juízo
a quo
ao determinar a obrigação de fazer a ser cumprida pelo banco, quando bastaria mera expedição de ofício, e principalmente ao fixar multa e ainda na periodicidade diária.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito. Isso porque a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

Em que pese o disposto em sentença, verifico que o Recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela autora (ID
3038792
). Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora Recorrida, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante do quadro ora ilustrado, a resolução da questão demanda da dilação de material comprobatório complexo e incompatível com o rito dos juizados especiais. Necessária a elucidação por profissional especializado no tocante às assinaturas, sendo impossível concluir apenas com os documentos dos autos.

Inclusive, a Recorrida, em sede de contrarrazões (ID 3038813) traz documentos para demonstrar qual seria sua verdadeira assinatura. Entretanto, mostra-se distinta até mesmo daquela constante em sua CNH, de ID 3038680. Ou seja, tal fato demonstra, mais uma vez, que a situação dos autos só poderá ser constatada, efetivamente, através de prova pericial
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para a solução da controvérsia.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.